Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-07.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DÍVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO. VINCULAÇÃO À OFERTA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar quitada a fatura do cartão de crédito vencida em janeiro de 2024, sendo devidas as cobranças dos demais parcelamentos da fatura então vigentes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se houve a quitação integral do saldo devedor do cartão de crédito da autora e (ii) a configuração de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 30 do CDC estabelece que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Em complemento, o art. 427 do Código Civil determina que “A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso”.
4. A autora compareceu à agência bancária do BRB a fim de renegociar sua dívida com o banco e recebeu proposta para a quitação integral do saldo devedor de seu cartão de crédito, por meio de débito em conta corrente de parcela única, a qual foi aceita e paga. Contudo, o valor foi posteriormente estornado, com o retorno das cobranças de todos os débitos nas faturas subsequentes e desconto em conta.
5. Segundo art. 35, I, do CDC, “se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, (...) o consumidor poderá (...) exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta”.
6. A autora possui o direito à quitação integral do débito mantido com às rés até a data da oferta, referente ao seu cartão de crédito, mediante o pagamento do valor apresentado, abatido eventuais pagamentos posteriores que já foram debitados em sua conta.
7. O mero inadimplemento contratual, consistente no não cumprimento de oferta apresentada à consumidora, sem quaisquer outros desdobramentos do negócio jurídico, não tem aptidão, por si só, de lesionar direitos de personalidade e configurar o dano moral passível de indenização.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.